Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO PRECLUSA. FATOS SUPERVENIENTES. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

I - A questão suscitada no presente recurso – impenhorabilidade do imóvel penhorado por supostamente ser caracterizado como bem de família -, foi alcançada pela preclusão.

II - A impenhorabilidade do bem não poderia ser reconhecida quando da primeira impugnação apresentada pela agravante, vez que não demonstrado que o utilizava como sua residência, pois comprovado que era sua irmã que residia no imóvel, o que foi comprovado posteriormente por certidão lavrada por oficial de justiça.

III - O imóvel penhorado está registrado em nome do cônjuge da agravante, esta também devedora, estando demonstrado que possuem outros bens. Nesse contexto, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. E, de acordo com elementos fornecidos pela própria agravante, o bem sobre o qual recaiu a constrição possui maior valor em relação aos demais que integram o patrimônio dos devedores.

IV - A interposição de recurso, máxime porque fundado no argumento de que haveria alteração na situação fática a justificar a revisão da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, não caracteriza a recorrente como litigante de má fé.

V - Negou-se provimento ao recurso.